Tribunal: STF
Processo: Rcl 41837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela empresa João Francisco de Barros & Filho Ltda. e por Amauri de Oliveira Barros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp 1.514.470, que negou seguimento ao agravo do art. 1.030 do CPC/15, interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). 
    2.  Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do STF. A parte reclamante sustenta que somente o STF teria competência para conferir a existência de repercussão geral. Pleiteia, em caráter liminar, a suspensão do feito originário. No mérito, requer a cassação da decisão reclamada.
    3.  É o relatório. Decido. 
    4.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5.  Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há, pois, que se falar em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405 AgR: 
    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.
    (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.03.2019)
    6.  Nesse sentido, cito, também: Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do RE com fundamento na aplicação de paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte nessa situação.
    8. Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator